Tribunal: TCU
Processo: 003.555/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1945/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, e que os atos 43997/2025, 81755/2023, 44225/2025, 37110/2025 e 62560/2024 devem ser registrados com ressalva, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.555/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Ramalho Portela (XXX.500.542-XX); Denise Rodrigues Holsbach Sartorelo (XXX.609.901-XX); Laura de Freitas Tavares (XXX.094.915-XX); Louisemary Moreira Moreira (XXX.018.641-XX); Vera Maria Viegas London (XXX.095.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Registrar os atos de Pensão militar do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército, ressalvando que: 1.7.1. Ato 62560/2024 - Reversão - JOSE VIEGAS LONDON: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Ato 81755/2023 - Reversão - ALBERTO TAVARES: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Ato 43997/2025 - Reversão - ARTHUR HOLSBACH NETO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Divisão , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. Ato 37110/2025 - Inicial - PEDRO AUGUSTO CAMINHA PORTELA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. Ato 44225/2025 - Reversão - EVARISTO MOREIRA DA SILVA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Subtenente , como na ocasião da análise por este Tribunal.